Tribunal: STF
Processo: ARE 1279950
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. REVISÃO PARA O EQUIVALENTE A 100% DO SERVIDOR ATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA AUTORA PRETENDENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, AO QUAL FOI DADO PROVIMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECEU REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 31/12/2003, ASSEGURANDO-LHES O DIREITO À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE DOS REAJUSTES COM OS SERVIDORES ATIVOS. ART. 6.º, da EC n.º 41/2003. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO." (Doc. 7)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 7° e § 8°, da Constituição Federal e 3° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 (Doc. 12).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
    Em primeiro exame de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para a apreciação da controvérsia à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 396 da Repercussão Geral (Doc. 15).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, objeto de novo recurso extraordinário (Doc. 18).
    A parte recorrida apresentou novas contrarrazões (Doc. 19).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que incidiria, na espécie, o que foi decidido no julgamento do Tema 588 da Repercussão Geral e não do Tema 396 (Doc. 20).
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 24).
    Interposto agravo interno, o Tribunal a quo reconsiderou a decisão anterior e negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF (Doc. 28). Daí o agravo interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC/2015.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente